Tribunal: TJES
Processo: 5000615-50.2023.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000615-50.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENI FILETTI
RECORRIDO: DAILSA DA SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5000615-50.2023.8.08.0049

RECORRENTE: MARLENI FILETTI

RECORRIDA: DAILSA DA SILVA DE OLIVEIRA

SENTENÇA: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. EXECUTADA QUE NÃO OBTEVE ÊXITO NA DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de EXECUÇÃO DE COBRANÇA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ajuizada por
MARLENI FILETTI
em face de
DAILZA DA SILVA DE OLIVEIRA,
na qual narra a parte autora, brevemente, que a executada é devedora da exequente de várias quantias originais de R$ 570,00; R$ 780,66; R$ 79,90; R$ 1.659,00; R$ 874,80, totalizando a importância de R$ 3.964,36, sem correção ou juros, referente às notas promissórias.

Diante da situação, ajuizou a presente demanda com o objetivo de que seja a executada compelida a realizar o pagamento dos valores devidos, de acordo com os títulos colacionados aos autos.

Embargos à execução oposto ao ID 8883426.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 8884388):

Assim, o que concluo é que, ainda que tenha havido um negócio jurídico entre as partes, eventual inadimplemento deve ser solucionado, se juridicamente, pela via da ação ordinária, posto que o título que instrui esta ação, que é seu requisito necessário, não tem eficácia executiva.

Dito isso,
ACOLHO os embargos à execução e julgo extinta a ação de execução por inexistência de título executivo, na forma dos arts. 803, I e 487, I do CPC
.

Irresignada, a exequente/embargada interpôs Recurso Inominado (ID 8884398), sustentando que a sentença proferida na origem não observou de forma correta os fatos e fundamentos jurídicos demonstrados no decorrer dos autos, haja vista que os fundamentos apresentados pela embargante são completamente genéricos e infundados, na tentativa de ludibriar o convencimento do Juízo com inverdades. Posto isto, pugnou pela reforma integral da sentença, com a rejeição dos Embargos e prosseguimento do rito executivo, bem como condenação da embargante em litigância de má-fé.

A embargante/recorrida apresentou contrarrazões ao ID 8884401, impugnando, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ao ID 9138465.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Deixo de analisar a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada contrarrazões, ante o recolhimento do preparo recursal. Anoto, ainda, que o preparo foi recolhido tempestivamente, haja vista que em momento anterior a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade, ou seja, quando não havia sequer iniciado a contagem do prazo.

Inexistindo outras questões pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

A nota promissória é modalidade de título de crédito autônomo e abstrato que prescinde de lastro probatório do débito originário, possuindo plena eficácia de título executivo, nos termos do artigo 784, inciso I do CPC e em observância ao princípio da cartularidade, a nota promissória goza de presunção de exigibilidade, liquidez e certeza bastando tão somente a apresentação para o ajuizamento da ação de execução.

Pois bem. Com o devido respeito ao entendimento do sentenciante, não há qualquer vício nos documentos de ID 8883415, apto a afastar e eficácia executiva das notas.

Ademais, a partir do momento em que a parte alega que inexiste causa debendi apta a embasar os títulos executados, cabe-lhe o ônus de produzir provas a este respeito, o que não ocorreu no presente caso. Senão vejamos.

A regra que gerencia os títulos de crédito advém do artigo 887 do Código Civil, atrelando estes à abstração e autonomia. Nesse sentido ARNALDO RIZZARDO, quando trata dos elementos constitutivos da nota promissória, disserta:

“A promessa de pagamento é a natureza, ou a característica essencial do título, que o destaca dos demais. Trata-se de uma promessa pura e simples, sem condições, ou referência a negócio subjacente, de onde exsurgem os princípios da autonomia, da abstração, da independência.”

Dessa forma, não basta a alegação de que o negócio entabulado entre as partes foi superfaturado. Compulsando-se os autos, verifica-se que vastas foram as alegações e parco o conjunto probatório carreado aos autos.

Sendo assim, considerando que os títulos preenchem os requisitos formais previstos no ordenamento jurídico, encontram-se dotados de certeza, exigibilidade e liquidez, não há o que se falar em nulidade do título executivo e, consequentemente, não se faz cabível o acolhimento dos Embargos à Execução.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRO DIÁRIO RAZÃO 1. IRREGULARIDADE. NOTA PROMISSÓRIA. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. REQUISITOS DO TÍTULO PREENCHIDOS. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. (...) 3. É entendimento desta Corte de Justiça e do STJ que, em determinadas situações, a origem do título de crédito pode ser analisada, desde que existam relevantes indícios de que a obrigação foi constituída em evidente violação à ordem jurídica, ou, ainda, se configurada a má-fé do credor ou portador do título. 4. Embora seja possível a mitigação dos princípios da autonomia e da abstração, para afastar a exigibilidade do título, é necessário que o devedor apresente prova irrefutável e incisiva sobre a ausência da causa debendi, nos termos do inciso
I
, do artigo
373
, do
CPC
, o que não restou comprovado na espécie. 5. Configurando-se regular o título executado, além de não ter sido comprovado o pagamento do débito pelo executado/devedor, há de ser mantida a obrigação daquele que se responsabilizou pela dívida garantida pela nota promissória. 6. Não há que se falar na condenação do embargado/apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que não restaram configuradas no caso em apreço nenhuma das condutas elencadas no art.
80
do
CPC
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJGO, Apelação (CPC)
5330166-42.2018.8.09.0051
, Rel. Des (a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, julgado em 28/10/2020, DJe de 28/10/2020) Destaque da transcrição.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOTA PROMISSÓRIA. CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. INVERSÃO. INCABÍVEL.1. (...) 2. A nota promissória é um título executivo extrajudicial autônomo e abstrato que documenta a existência de um crédito líquido e certo, o qual se torna exigível a partir de seu vencimento, sendo prescindível, para a execução, a investigação da causa debendi, admitindo-se em determinadas situações a análise da origem do título de crédito. 3. Para afastar a exigibilidade do título é necessário que o devedor e não o credor apresente prova irrefutável e incisiva sobre a ausência da causa debendi. 4. Não demonstrada a hipossuficiência técnica, fática ou jurídica do devedor para com o credor, não se aplica as disposições do
Código de Defesa do Consumidor
, portanto incabível a inversão do ônus da prova para o exequente comprovar a legalidade do título executivo. 5. Devem ser arbitrados os honorários sucumbenciais recursais, na forma do art.
85
,
§ 11
, do
CPC
, quando o recurso for desprovido. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.” (TJGO, Apelação (CPC)
0261198-09.2017.8.09.0042
, Rel. Des (a). ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, julgado em 19/05/2020, DJe de 19/05/2020) Destaque da transcrição.

Portanto, sendo do devedor o dever de comprovar que os títulos têm causa subjacente ilegítima e não tendo a embargante se desincumbido de ônus que lhes cabia, não há falar sobre ausência de certeza e liquidez da nota promissória executada pela recorrente.

Por fim, indefiro o pedido de condenação da parte embargante/recorrida em litigância de má-fé. A litigância de má-fé pressupõe dolo processual, ou seja, o uso abusivo do processo com o fim de prejudicar a parte contrária. E, inexistindo, no caso, prova de que houve conduta intencionalmente maliciosa da recorrida, não há como se impor a multa vindicada

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando integralmente a sentença guerreada para REJEITAR OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, determinando retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja dado o devido prosseguimento ao rito executivo.

Sem condenação em custas e honorários, face o resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)